Tribunal: TJSP
Processo: 2154721-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154721-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes SERGIO PEREIRA DOS SANTOS, SANDRA REGINA PEREIRA
DOS SANTOS, PAULO PEREIRA DOS SANTOS, ANA PAULA PEREIRA
DOS SANTOS e FABIANA PEREIRA DOS SANTOS, são agravados A2
TRANSPORTES LTDA e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154721-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2154721-75.2020.8.26.0000
AGRAVANTES
Sérgio Pereira dos Santos e outros
AGRAVADOS
A2 Transportes Ltda.
COMARCA
S. Paulo - F.R. do Santo Amaro - 2a Vara
Cível
VOTO No 38.041
EMENTA Gratuidade processual. Cabimento na
espécie. Presunção de veracidade da declaração de pobreza não afastada
pelos elementos informativos. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de ação indenizatória decorrente de acidente
automobilístico, indeferiu pedido de gratuidade processual formulado pelos
autores.
Os agravantes insistem no cabimento do benefício.
Para tanto eles afirmam que não podem arcar com
as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e o de sua família.
A propósito os recorrentes salientam que três deles
estão desempregados e realizam trabalhos esporádicos, enquanto que os
outros auferem renda mínima como assalariados, quadro que autorizava a
concessão do benefício.
Recurso
regularmente
processado
sob
efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154721-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
suspensivo e respondido.
É o relatório.
Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
da República, para a obtenção da gratuidade processual o interessado deve
provar a impossibilidade de suportar as despesas do processo, mas a
identificação do meio de prova a ser para esse fim adotado é matéria
reservada à norma infraconstitucional.
Ao dispor sobre o tema o Código de Processo Civil
anuncia ser suficiente à concessão da benesse, no caso de pessoa natural, a
declaração da parte no sentido de não deter suficientes recursos financeiros
(artigo 99, § 3o).
Todavia, a presunção de veracidade que se forma
em torno da aludida declaração é meramente relativa, tanto que o § 2o daquele
dispositivo autoriza o Magistrado a indeferir o pedido “se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade”.
Daí não se pode censurar o Juiz por ter aqui
procedido àquela sorte de exame.
Caso era, contudo, de se conceder o benefício.
Com efeito, como mostravam as carteiras de
trabalho acostadas aos autos, os autores Fabiana, Sérgio e Paulo estavam
desempregados enquanto que Ana Paula e Sandra eram assalariadas e nessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154721-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4
condição não percebiam remuneração expressiva (fls. 173/188 do processo de
origem).
Nada sugeria, em suma, estarem os agravantes em
condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio
sustento.
A gratuidade, por isso, fica agora concedida, isso
sem prejuízo de ser ela cassada, a pedido da parte contrária, caso se
demonstre uma realidade diversa da aqui considerada.
Em suma, para o fim indicado dá-se provimento ao
recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator